Tribunal: CARF
Processo: 17613.721091/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721091/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ROSENO GARCIA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE.
Deve ser exonerado o crédito tributário quando forem apresentados, pelo
contribuinte, os documentos exigidos pela autoridade fiscal, que motivaram da
glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
4.849,56
Multa de Ofício (passível de redução)
3.637,17
Juros de Mora (cálculo até 31/08/2011)
682,33
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)

Multa de Mora (não passível de redução)

Juros de Mora (cálculo até 31/08/2011)

Total do Crédito Tributário
9.169,06
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721091/2011-76
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721091/2011-76

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 22.164,68. Motivo da glosa: glosado o valor
da pensão alimentícia referente ao percentual destinado às filhas Rosana da Silva Souza
(15%) e Andréia da Silva Souza (15%), uma vez que o contribuinte não apresentou o
Acordo de Separação Consensual homologado, com a identificação dessas beneficiárias,
e assim, não há comprovação de que se trata de filhas menores, cujos valores poderiam
ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual. Considerados para dedução os valores
correspondentes aos percentuais de 10% para cada uma das beneficiárias Denilze da
Silva Souza e Terezinha Mascarelo Marques;
Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas médicas,
pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda. Valor: R$ 3.794,80.
Complementação dos Fatos: glosa da dedução referente ao pagamento efetuado ao
Ministério da Justiça, por falta de comprovação. O contribuinte não apresentou
comprovante da despesa declarada.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 25/08/2011, conforme documentos de fls.
17 e, em 15/09/2011, apresentou impugnação, em petição de fl. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 03-16, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que a pensão alimentícia judicial foi paga em decorrência de decisão judicial da 2a
Vara de Família da Comarca da Capital do Rio de Janeiro – processo no 101776;
- que as despesas médicas foram realizadas em benefício do próprio contribuinte;
- solicita a prioridade do estatuto do idoso.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada as despesas médicas, restabelece-se o valor correspondente na declaração
de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, juntando documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721091/2011-76

Verifica-se que a fiscalização efetuou a glosa da pensão alimentícia judicial em
relação às beneficiárias Rosana e Andréia da Silva Souza (filhas), sob o argumento de que o
Recorrente não apresentou o acordo de separação consensual, que foi objeto de homologação
pela justiça, para a identificação dessas beneficiárias, assim como para constatar que se tratava
de filhas menores.
A DRJ, em seu acórdão, manteve a dedução, ante a ausência de juntada da petição
inicial da ação judicial, objeto de homologação judicial (fls. 11)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente trouxe cópia da petição inicial (e-fls.
67/72), comprovando o ajuste de pagar 15% a cada uma de suas filhas. Além disso, houve
também a juntada de exordial de ação de revisão de pensão, ajuizada em 2010 (posterior ao
lançamento), na qual cita-se o pagamento a esse título, até então realizado, de 15% a cada uma
das filhas.
A efetividade do pagamento restou comprovada pelos contracheques e impressões
da DIRF constantes dos autos.
Dessarte, deve ser afastada a glosa da dedução de pensão alimentícia.
Em acréscimo, relativamente à possibilidade de dedução de pensão alimentícia
para filhos maiores de 24 anos, trago à baila o seguinte precedente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:

DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
MAIORES
DE
24
ANOS.
POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF.
Consoante o Enunciado
de Súmula CARF, a dedução de pensão alimentícia
da base decálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em
face
das
normas
do
Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No direito de família, não há limitação etária para a concessão da pensão
alimentícia, sendo uma questão de análise casuística frente as necessidades do
alimentando e as possibilidades do alimentante.
Faz jus o contribuinte à dedução da pensão alimentícia, pois decorrente de
obrigação legal, não devendo ser confundido o limite de idade para fins de relação
dedependência no imposto de renda, regido pelas normas de direito
tributário, com
limite de idade para fins de concessão de pensão alimentícia,
regido pelas normas do
direito civil. (Acórdão 9202-007.121, sessão de 26/07/2018).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721091/2011-76

Fl. 160
DF CARF MF
Original